Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806386-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA INCIDENTE SOBRE CADA DESCONTO INDEVIDO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE. OMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2. Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0845769-06.2020.8.14.0301), ajuizada por MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS em face do ora recorrente, nos seguintes termos:

(...)

No caso concreto, observo que a autora demonstra o fumus boni iuris, pois há nos autos comprovantes de descontos de tarifas bancárias, bem como de anuidade de cartão de crédito (Id. 19214998). Ademais, por ocasião do contraditório o réu não apresentou os contratos que autorizam tais cobranças. Por outro lado, o periculum in mora reside no prejuízo da continuidade das cobranças em relação à parte consumidora, o que prejudica a destinação dos referidos valores para sua subsistência.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de liminar, e determino que o banco réu promova o imediato BLOQUEIO de qualquer cartão de crédito, emitido pelo mesmo, em nome da autora, com a consequente suspensão da cobrança de anuidade. Ademais, determino que o réu interrompa imediatamente a cobrança de tarifas de manutenção de conta corrente em nome da autora, transformando a conta da autora junto ao banco réu em conta salário. Fixo a multa pelo descumprimento das medidas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por desconto indevido, até o limite do valor atribuído à causa.

(...).

O agravante alega, em suas razões (ID 93344750), a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como para fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.

Em decisão de ID 10129616, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 10468618).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco réu promova o imediato BLOQUEIO de qualquer cartão de crédito, emitido pelo mesmo, em nome da autora, com a consequente suspensão da cobrança de anuidade, e ainda, interrompa imediatamente a cobrança de tarifas de manutenção de conta corrente em nome da autora, transformando a conta da autora junto ao banco réu em conta salário, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, até o limite do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega o agravante a impossibilidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade, além da exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando que sua incidência se dará em razão de cada desconto indevido, e não de forma de diária, e com limite máximo de incidência.

Isto, tendo em vista a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Outrossim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que não se exige grandes delongas para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023